Tribunal: TJDFT
Processo: 0007862-45.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0007862-45.2013.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: ELIZABETH MARTINS RODRIGUES (CONFINANTE), FRANCISCA CARVALHO DE ALMEIDA (CONFINANTE), JOÃO DE SOUZA LIMA (CONFINANTE), QUINTILIANO MUNDIM DOS SANTOS, WANDERLY GONÇALVES NERES, WANDERLEY GONÇALVES NERES, TÂNIA LUSO FERRAZ NERES D E C I S Ã O A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o REsp no 1.818.564/DF ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.025), determinou a suspensão dos processos pendentes, nos termos do voto do Relator, Ministro Moura Ribeiro. Por oportuno, confira-se: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DE IRDR. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM IMÓVEL. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA INDIVIDUAL. LOTEAMENTO NÃO AUTORIZADO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. 1. Delimitação da controvérsia: Cabimento de ação de usucapião tendo por objeto imóvel particular desprovido de registro, situado no Setor Tradicional de Planaltina-DF e inserido em loteamento que, embora consolidado há décadas, não foi autorizado nem regularizado pela Administração do Distrito Federal. 2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 NCPC, com suspensão dos processos pendentes. (ProAfR no REsp 1818564/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 01/10/2019, DJe 04/10/2019) Dessa forma, tendo em vista o enquadramento da presente demanda na delimitação da controvérsia afeta, cumpra-se, no caso concreto, a referida determinação, devendo o presente recurso ficar sobrestado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 6 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator